Tribunal: TJDFT
Processo: 0746265-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746265-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: ORLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARIA HORCIONI SANTOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0010745.75.2011.8.07.0004 que rejeitou a aplicação analógica da teoria do adimplemento substancial a fim de extinguir a dívida (id 173805213 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada